Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO FISCAL. BACENJUD. BLOQUEIO CONTA CORRENTE. RAZOABILIDADE. BENS EM NOME DA EXECUTADA. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada, via sistema eletrônico, nos termos do disposto no art. 854 do CPC, é meio célere e eficaz de bloqueio/arresto/penhora, pois propicia que a constrição recaia sobre dinheiro.
2. Recurso provido.